Tribunal: TJMT
Processo: 1004511-49.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004511-49.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ANDREI VIEIRA DA SILVA - CPF: 046.661.051-31 (APELADO), ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES - CPF: 028.128.691-43 (ADVOGADO), CETEPS - CENTRO DE TECNOLOGIA E DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA - CNPJ: 12.964.574/0001-69 (APELANTE), MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 031.464.921-21 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), LETYCIA PEREIRA MORAIS - CPF: 051.028.141-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RETENÇÃO DE DIPLOMA POR INADIMPLEMENTO. ASTREINTES DEVIDAS. DANO MORAL PRESUMIDO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição de ensino contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral, confirmou tutela de urgência para entrega de documentos acadêmicos, condenando-a ao pagamento de astreintes e indenização por dano moral, em razão da retenção de diploma e histórico escolar por inadimplência do aluno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a retenção de documentos escolares por inadimplemento configura ato ilícito indenizável; (ii) saber se os valores fixados a título de dano moral comportam redução; e (iii) saber se as astreintes observam os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é regida pelo CDC, sendo objetiva a responsabilidade da instituição de ensino (art. 14), vedada a retenção de documentos escolares por inadimplemento, nos termos do art. 6o da Lei no 9.870/1999, devendo o credor utilizar meios próprios de cobrança.

A retenção indevida de diploma profissional configura violação a direitos da personalidade, pois impede o exercício profissional e o acesso ao mercado de trabalho, caracterizando dano moral presumido.

A indenização fixada em primeiro grau comporta redução, diante da ausência de consequências mais gravosas, devendo ser ajustada para valor proporcional e suficiente à compensação e à função pedagógica.

A simples juntada de documentos digitais não supre a obrigação de entrega física do diploma e histórico escolar, especialmente quando demonstrada resistência injustificada à retirada, legitimando a incidência de astreintes pelo descumprimento da tutela de urgência.

O valor das astreintes mostra-se adequado e proporcional ao período de inadimplemento e à finalidade coercitiva da medida, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: “
1. É ilícita a retenção de documentos escolares por inadimplemento, sendo devida indenização por dano moral, quando a conduta impede o exercício profissional do aluno. 2. A disponibilização digital de documentos não substitui a obrigação de entrega física quando necessária à finalidade profissional, legitimando a incidência de astreintes pelo descumprimento da tutela judicial. 3. O quantum indenizatório deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, admitindo redução quando excessivo.
”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por CETEPS - Centro de Tecnologia e de Educação Profissional Ltda - ME em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral que lhe move Andrei Vieira da Silva, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, tornando definitiva a obrigação de entrega do certificado de conclusão de curso, do histórico escolar e do contrato educacional, bem como para condenar a requerida ao pagamento de multa por descumprimento da referida liminar, além do pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que a ordem judicial liminar foi cumprida de forma integral e tempestiva mediante a juntada das cópias digitais dos documentos acadêmicos nos autos do processo, inexistindo resistência ou inércia de sua parte que justifique a aplicação da multa cominatória. Defende, ainda, que a retenção originária dos documentos em razão de inadimplência, embora discutível, configura mero dissabor atinente ao descumprimento contratual, não sendo capaz de gerar dano moral presumido (
in re ipsa
).

Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos iniciais e afastando-se a condenação por dano moral e a multa aplicada; subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório e das
astreintes
, em observância aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

O apelado apresentou contrarrazões, suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do apelo por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 352234880).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Andrei Vieira da Silva move ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada em desfavor de CETEPS - Centro de Tecnologia e de Educação Profissional Ltda - ME, objetivando a imediata entrega de seu certificado de conclusão de curso, histórico escolar e diploma, bem como a condenação da instituição de ensino ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 15.000,00.

Alega, em apertada síntese, que concluiu o curso de Técnico em Transações Imobiliárias ofertado pela ré no final de 2019, obtendo as notas necessárias para aprovação. Contudo, ao solicitar a sua documentação acadêmica, a instituição condicionou a entrega à quitação de pendências financeiras (mensalidades em aberto). Sustenta que a retenção dos documentos por motivo de inadimplência é prática abusiva e ilegal, vedada expressamente pelo art. 6o da Lei no 9.870/99 e pelo Código de Defesa do Consumidor, o que vem lhe impedindo de obter o registro no CRECI e ingressar no mercado de trabalho.

O juízo de origem deferiu a tutela de urgência, determinando a entrega dos documentos no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00.

A requerida apresentou contestação defendendo, preliminarmente, que carece o autor de interesse de agir por ausência de prévio requerimento administrativo formal e presencial (via PROCON). No mérito, alegou a inexistência de dano moral, sustentando que os fatos não passam de mero aborrecimento contratual e que o próprio autor induziu a ré a erro ao sinalizar que pagaria a dívida. Noticiou, ainda, ter cumprido a liminar mediante a juntada das cópias digitais dos documentos nos autos.

Após a regular tramitação processual e a homologação do pedido de desistência da reconvenção formulado pela própria ré, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para confirmar a liminar e condenar a requerida ao pagamento da multa por descumprimento da tutela de urgência (astreintes), consolidada em R$ 6.300,00 (referente ao atraso na entrega física), e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00, além das custas e honorários sucumbenciais.

Não concordando com a r. sentença, recorre a ré, sustentando, em suma, que a ordem judicial liminar foi integral e tempestivamente cumprida com a disponibilização digital dos documentos nos autos, não havendo que se falar em descumprimento ou incidência de multa cominatória. Defende, ainda, a inexistência de dano moral indenizável (
in re ipsa
), argumentando que o caso configura mero dissabor atinente a descumprimento contratual e que o autor não comprovou qualquer prejuízo profissional concreto ou perda de uma chance real de emprego. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório e das
astreintes
, em observância aos postulados da proporcionalidade e razoabilidade.

Preambularmente, convém analisar a preliminar de ofensa a dialeticidade recursal suscitada pelo apelado em sede de contrarrazões.

Avaliando criticamente a peça recursal, constata-se a ocorrência de evidente erro material. No entanto, o princípio da instrumentalidade das formas orienta que defeitos formais não devem obstar a análise do mérito quando a finalidade do ato for atingida, de modo que, a despeito das falhas no preâmbulo e no parágrafo introdutório do recurso, o corpo da fundamentação recursal ataca direta e especificamente os pilares da sentença vergastada, impugnando de forma clara a condenação ao pagamento de indenização por dano moral e a exigibilidade das astreintes pelo suposto descumprimento da tutela de urgência.

Assim, considerando que as razões expostas permitem a exata compreensão do inconformismo, rejeito a preliminar suscitada.

Ultrapassada a questão prévia, no mérito, a
vexata quaestio
, cinge-se a definir se a conduta da instituição de ensino, que condicionou a entrega do diploma e histórico escolar do aluno ao pagamento de mensalidades em atraso, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais, bem como se o valor arbitrado em primeiro grau atende aos critérios de razoabilidade.

Inicialmente, impende destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, enquadrando-se a autora no conceito de consumidora (art. 2o do CDC) e a instituição de ensino no de fornecedora de serviços (art. 3o do CDC). Consequentemente, a responsabilidade da apelante é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.

Avançando ao mérito recursal, verifico nos autos que o autor concluiu o curso de Técnico em Transações Imobiliárias no final de 2019, logrando êxito em todas as avaliações acadêmicas. Restou igualmente provado, pelas transcrições de mensagens de aplicativo anexadas aos autos e não impugnadas em seu conteúdo, que a instituição ré condicionou expressamente a liberação da certificação à regularização financeira.

In caso
, é indubitável a aplicação da Lei n. 9.870/1999, que trata do valor total das anuidades escolares, notadamente seu artigo 6o que assim dispõe:

“Art. 6o São proibidas a suspensão de provas escolares,
a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento
, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias”.

Ademais, o microssistema de proteção ao consumidor, aplicável à relação de prestação de serviços educacionais, veda a exposição do consumidor inadimplente a constrangimentos, exigindo que o credor utilize as vias ordinárias de cobrança para a satisfação de seu crédito.

No caso
sub occuli
, a apelante argumenta que a situação configura mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual, contudo, a retenção de um diploma de curso técnico profissionalizante não se equipara a uma simples falha na prestação de um serviço comum, mormente porque o diploma é o instrumento hábil e essencial para o ingresso do indivíduo no mercado de trabalho e para o registro em seu órgão de classe, neste caso, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI).

Demais disso, com a edição da Lei n. 9.870/1999, o legislador buscou proteger a dignidade do estudante, assegurando o direito à obtenção da documentação acadêmica independentemente da existência de débitos, visando resguardar o livre exercício profissional. Ocorre que, na hipótese dos autos, a instituição negou a entrega desse documento por mais de dois anos, motivada exclusivamente por pendências financeiras. Resta evidente, portanto, que a conduta ilícita da ré violou os direitos da personalidade do postulante, culminando na correta condenação em indenizar.

Corroborando o entendimento, colaciono julgados dos Tribunais Pátrios em julgamento de casos análogos, vejamos:

“EMENTA ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. INADIMPLÊNCIA.
CONCLUSÃO DE CURSO. RETENÇÃO DO DIPLOMA. INADMISSIBILIDADE. ARTIGO 6o DA LEI 9 .870/99.
PRECEDENTES. REMESSA OFICIAL DESPROVIDA. [...]
3. Mostra-se ilegítima a conduta da autoridade impetrada ao não proceder à expedição do diploma em razão de pendências financeiras, sanção pedagógica vedada pelo art. 6o, da Lei 9.870/99, tendo em vista a existência de outros meios adequados e menos gravosos para a cobrança da dívida.
[...]”.
(TRF-5, R.N. 08014813420174058102, 4a Turma, Rel. Des. Carlos Vinicius Calheiros Nobre, j. 11.02.2020 - grifei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA.
RETENÇÃO DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA
DO CONCLUDENTE. CONDUTA ABUSIVA. CLARA VIOLAÇÃO AO QUE DISPÕE O ART 6o DA LEI N.o 9.870/99. DANO MORAL IN RE IPSA. ARBITRAMENTO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA[...]
3-A negativa de fornecimento de documentos escolares com fundamento em inadimplência é expressamente vedada pelo disposto no art. 6o da Lei no 9 .870/99 4-Conforme orientação sedimentada o atraso injustificado na emissão de certificado de conclusão de curso de ensino superior configura hipótese de dano moral presumido, de caráter in re ipsa.
[...]”.
(TJCE, Apelação Cível 0000530-51.2019.8.06.0145, 2a Câmara Direito Privado, Rel. Des. Inacio de Alencar Cortez Neto, j. 07.02.2024 - grifei).

Esta Corte comunga do mesmo entendimento,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO DO CDC – ALUNA IMPEDIDA DE COLAR GRAU EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS FINANCEIRAS – DÍVIDAS INSUBSISTENTES – ÔNUS DA PROVA DEMONSTRADO –
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES PEDAGÓGICAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 6o DA LEI No 9.870/99 – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em que pese comprovado que as dívidas objeto do litígio eram insubsistentes, convém dizer que a imposição de obstáculo para a colação de grau de aluno inadimplente configura punição pedagógica, cuja conduta é vedada pelo art . 6o, da Lei no. 9.870/99
.[...]”.
(RAC 1002598-03 .2020.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 05.06.2024 - grifei).

Contudo, quanto ao valor da indenização, assiste parcial razão à apelante. A quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixada pelo juízo singular comporta redução, sobretudo considerando a ausência de desdobramentos mais gravosos ao apelado.

Assim, entendo que a redução do montante indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se mais adequada e proporcional, sendo suficiente para compensar o abalo moral sofrido sem caracterizar enriquecimento indevido, mantendo-se, contudo, o caráter punitivo-pedagógico da medida em face da ré.

No que toca ao pleito de redução das astreintes, não assiste razão a apelante.

Como bem consignou o d. juízo sentenciante:

“[...] Compulsando os autos, verifica-se que o mandado de citação e intimação foi juntado aos autos em 02/03/2022 (ID. 78356514). Nos termos do art. 231, II, do CPC, o prazo para cumprimento da obrigação iniciou-se no dia útil subsequente, findando-se em 09/03/2022.

A parte ré peticionou nos autos em 10/03/2022 (ID. 79200550), juntando cópias digitalizadas dos documentos. Contudo, a obrigação de fazer consistente na entrega de diploma e histórico escolar pressupõe, pela própria natureza do documento e sua finalidade (registro em órgão de classe - CRECI), a disponibilização dos originais físicos ou, ao menos, a garantia de que o aluno possa retirá-los sem embaraços.

A parte autora, em sua impugnação (ID. 85071024), demonstrou que compareceu à sede da instituição em 11/03/2022 para retirar os documentos, ocasião em que lhe foi negada a entrega sob a alegação de que estariam com a advogada da ré, sendo orientado a "retirar o processo". A efetiva entrega do documento físico somente ocorreu em 30/03/2022, conforme admitido e comprovado nos autos.

A juntada digital intempestiva (realizada um dia após o prazo final) não elide a mora, tampouco supre a necessidade da entrega do documento hábil para os fins profissionais almejados, mormente quando a instituição cria embaraços para a retirada física. A função das astreintes é justamente coagir o devedor ao cumprimento específico da obrigação, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional.

Dessa forma, restou caracterizado o descumprimento da ordem judicial no período compreendido entre o término do prazo (09/03/2022) e a data da efetiva entrega física dos documentos (30/03/2022). O atraso injustificado, somado à recalcitrância em fornecer o documento físico quando solicitado presencialmente, legitima a incidência da multa diária fixada.

Considerando o período de descumprimento de aproximadamente 21 (vinte e um) dias (de 10/03 a 30/03), e o valor da multa diária de R$ 300,00, o montante alcança o patamar de
R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais)
. Tal valor não se mostra excessivo, tampouco gera enriquecimento sem causa, servindo como sanção pela desídia da ré em cumprir tempestiva e integralmente o comando judicial. Portanto, deve ser consolidada a multa pelo descumprimento da tutela de urgência.[...]”.
(id. 352234875)
.

Por isso, a mera inserção de um arquivo digital no processo judicial eletrônico não exaure a obrigação de disponibilizar o documento físico e oficial para retirada pelo aluno.

Constata-se, dessa forma, que a conduta da apelante revelou resistência injustificada ao cumprimento efetivo da ordem judicial, protelando a entrega do documento físico até 30 de março de 2022. Devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, entendo que a r. sentença merece parcial reforma, apenas e tão somente para
reduzir a indenização por dano moral para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
mantidos os demais termos.

Considerando que parte autora obteve sucesso substancial na demanda, o decaimento mínimo sobre parcela acessória (
quantum
do dano moral) não atrai a aplicação do art. 86 do CPC.

Mantenho os honorários advocatícios tal como fixados na origem.

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026